Tribunal: TJSP
Processo: 2207661-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que deferiu a desconstituição da personalidade jurídica da empresa devedora, ante a dissolução irregular, observada, ainda, a inatividade bancária. Pleito de reforma realizado pelos sócios da empresa devedora e lastreado na ausência de comprovação dos requisitos necessários pra decretação da desconsideração.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que deferiu a desconstituição da personalidade jurídica da empresa devedora, ante a dissolução irregular, observada, ainda, a inatividade bancária. Pleito de reforma realizado pelos sócios da empresa devedora e lastreado na ausência de comprovação dos requisitos necessários pra decretação da desconsideração. Com razão. Inexistência de fato revelador de má-fé dos sócios ou de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Ausência de preenchimento dos requisitos estabelecidos na norma legal. Medida de exceção que implica na demonstração de indevida utilização da personalidade jurídica da sociedade com a finalidade de fraudar credores ou praticar abuso de direito. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Apesar de infrutíferas as diligências para localização de bens penhoráveis, a mera dissolução irregular da empresa e a simples alteração do seu endereço e de seu quadro societário não são razões suficientes a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica.
No mesmo sentido, o fato de os agravantes fazerem parte do quadro societário de outras pessoas jurídicas, por si só, também não conduz à conclusão de que houve abuso da personalidade jurídica da empresa devedora, ainda mais pela data de abertura das demais empresas. A empresa credora não demostrou a existência do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. É caso de dar provimento ao recurso interposto, reformando a decisão agravada e determinando o desbloqueio e a devolução de qualquer quantia penhorada dos sócios como pessoas físicas. Agravo provido.